Tribunal: STF
Processo: HC 240696
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 188.099/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO SELETIVA OU CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O princípio do promotor natural objetiva, a um só tempo, assegurar os direitos do investigado ou réu, evitando indevidas perseguições através de designações seletivas ou casuísticas da autoridade responsável por formular a acusação, bem como salvaguardar a independência funcional dos próprios integrantes do Ministério Público, impedindo substituições ou afastamentos desmotivados.



    2. No caso, o que se percebe é que a noticiada distribuição para a 12ª Promotoria, registre-se, apenas para oferecer manifestação acerca de representação formulada pela autoridade policial, em potencial conflito com a norma local do ministério público, que atribuiria o processo com o dígito específico para promotoria diversa (10ª Promotoria), consistiu em mera irregularidade sem qualquer impacto relevante no processo.



    3. Inexiste qualquer mínimo indicativo de prejuízo suportado pelos recorrentes diante da atuação, no caso, da 12ª Promotoria, em especial porque a manifestação por esta ofertada sequer vincularia o juízo, quando analisou a representação formulada por autoridade policial; é dizer, a medida deferida sequer foi pleiteada originariamente pelo Ministério Público, que atuou, no caso, como fiscal da lei.



    4. Sem demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedente: (AgRg no RHC n. 119.353/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 16).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    [...] tal entendimento exarado no acórdão atacado se demonstra totalmente equivocado, devendo ser integralmente reformado por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a 10ª e a 12ª Promotorias de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá não possuem atribuições concorrentes para fins de atuação em matéria de direito penal diante do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, em atenção ao que dispõe o Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, editada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná.



    Na verdade, verifica-se que ao definir taxativamente as atribuições de cada Promotoria de Justiça em atividade perante o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, o Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023 estabeleceu expressamente que compete à 10 ª Promotoria de Justiça a atribuição para fins de atuação em processos crime, incidentes e inquéritos policiais com os sequenciais de finais 6, 7, 8, 9 e 0, enquanto que compete à 12ª Promotoria de Justiça a atribuição para fins de atuação em processos crime, incidentes e inquéritos policiais com os sequenciais de finais 1, 2, 3, 4 e 5, todos em tramitação diante do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá. [...]. (Doc. 1, p. 8).



    Em seguida, explica que:



    [...] com base no que restou demonstrado no presente caso, o Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, definiu terminativamente e restritivamente a atribuição de cada uma das Promotorias de Justiça em atividade perante o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, de modo que, desarrazoados são os argumentos consignados no acórdão atacado, no sentido de que a 10ª e a 12ª Promotorias de Justiça possuiriam atribuições concorrentes, bem como, de que eventual descumprimento de tal normativa não ensejaria em qualquer nulidade, uma vez que tais regras buscariam promover tão somente uma distribuição mais equitativa dos trabalhos entre as duas Promotorias de Justiça supra mencionadas.



    Com efeito, restou claramente evidenciado que a Resolução Interna de nº 1.741/2023 não se trata de uma normativa que promove uma mera distribuição equitativa dos trabalhos entre as Promotorias de Justiça, mas na verdade, fixa de modo objetivo as atribuições das mesmas, conforme se infere da sua própria ementa, utilizando como critério de atribuição, os sequenciais finais de cada demanda.



    Indubitavelmente, tal normativa deve ser seguida, tendo em vista que eventual descumprimento do Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023 por parte de Promotores de Justiça em atividade perante o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá gerará a suscitação de conflito de atribuições perante a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, mediante requerimento do Promotor de Justiça interessado, dentre outras hipóteses, caso o mesmo entenda como não devida a declinação de determinado feito em seu favor, quando assim proceder outro Promotor de Justiça, com fundamento em tal normativa.



    Aliás, há de se expressar que em atenção ao disposto no Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, os Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017 eram de atribuição da 10ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, tendo em vista que o sequencial do referido feito terminava com o número 8 (oito), conforme se vislumbra das informações disponíveis no Sistema PROJUDI do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, razão pela qual, o descumprimento de tal normativa, acarretou a remessa ilegal do referido feito para um Promotor de Exceção, o qual, não detinha atribuição para atuar naqueles autos, ante a ausência de qualquer previsão em regras abstratas ou em critérios legais previamente estabelecidos (doc. 1, pp. 10-11).



    Na sequência, ressalta:



    Destarte, diversamente do que foi exarado pelo acórdão recorrido, é evidente que de fato houve uma desmotivada substituição de integrante do Ministério Público com atribuição para fins de atuação na demanda, devendo ser ressaltado que tal ato manifestamente ilegal, não goza nem se quer de motivação e não foi capaz de especificar as razões pelas quais os Autos da Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017 foram distribuídos para um Promotor de Exceção, com o consequente afastamento imotivado das atribuições da Promotora Natural, sem a sua prévia consulta ou anuência.



    Sem dúvidas, tal conduta afrontou não somente o entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas também, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de não reconhecer como legítima a atuação de Promotores de Justiça em determinadas demandas, sem previsão em regras abstratas de atribuição previamente estabelecidas, sob pena da incidência da figura do Promotor de Exceção, a qual, é vedada, ainda que implicitamente, pelo ordenamento jurídico brasileiro, em qualquer fase da persecução penal (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022). (Doc. 1, p. 14).



    Adiante, reforça:



    Portanto, com base nos elementos postos, é inquestionável que a Promotora Natural dos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, além de ter tido parte das atribuições usurpadas por um Promotor de Exceção, teve igualmente a sua independência funcional gravemente maculada, tendo em vista que a mesma se deixou ser persuadida e influenciada no exercício das suas funções laborais, por manifestações e pareceres lavrados por um Promotor designado discricionariamente pela Secretaria do d. Juízo monocrático, sem qualquer previsão em regras abstratas ou em critérios legais previamente estabelecidos.



    Tanto é verdade que ao tomar conhecimento das provas ilícitas obtidas após manifestações e pareceres lavrados pelo Promotor de Exceção, e exclusivamente apreendidas durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão em desfavor dos domicílios dos pacientes, a Promotora Natural do caso, em atividade perante a 10ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana, se valeu apenas das mesmas para fins de sustentar a materialidade delitiva, na denúncia oferecida contra os pacientes, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme se vislumbra do evento 100.1, dos Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017. [...]. (Doc. 1, p. 21-22).



    Ao final, requer: 



    [...] seja declarada a nulidade dos elementos de provas e dos atos praticados nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, a partir da intervenção do Promotor de Exceção, bem como de todos aqueles que são derivados exclusivamente dos mesmos, dentre os quais, os Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento na Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, tendo em vista que efetivamente restou demonstrado grave prejuízo aos pacientes, em razão da inobservância do Princípio do Promotor Natural e do Princípio do Devido Processo Legal, conforme expressa o Art. 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, sem prejuízo, da grave violação ao exercício pleno e independente das atribuições da Promotora Natural do caso em tela, após a Secretaria do d. Juízo monocrático ter designado imotivadamente, arbitrariamente e casuisticamente a 12ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, para fins de atuar nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, em violação expressa ao teor do contido no Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, editada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e em afronta às regras de prevenção (doc. 1, pp. 28-29).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou a questão da seguinte forma:



    Apesar das considerações dos agravantes, razão não lhes assiste.



    A tese recursal é no sentido de que a atuação no feito de representante do Ministério Público sem atribuição legal para tanto importaria em violação ao princípio do promotor natural, com a necessária declaração de nulidade da prova produzida no âmbito do procedimento cautelar n. 0007154-94.2023.8.16.0017, bem como das provas decorrentes deste.



    As razões do recurso ordinário estão assim delineadas (e-STJ, fls. 1932/1933):



    "[...] Isso porque, após a Autoridade Policial ter representado ao d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, pela instauração dos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, destinados a viabilizarem a expedição de Mandados de Busca e Apreensão, a serem cumpridos em desfavor dos domicílios dos pacientes, bem como, de Mandados de Prisão a serem cumpridos em desfavor dos pacientes, houve a designação de um Promotor de Exceção para fins de intervir no referido feito.



    Sendo assim, há de destacar que após o processamento e o recebimento da referida representação, o d. Juízo monocrático, em despacho de mero expediente prolatado em evento 7.1, nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, determinou a remessa do feito ao Ministério Público do Estado do Paraná para fins de manifestação, antes de proferir a sua decisão.



    Porém, ao cumprir a aludida diligência, a Secretaria vinculada ao d. Juízo singular, imotivadamente, arbitrariamente e casuisticamente, em vez de ter remetido os autos ao Promotor Natural do caso, em atividade perante a 10ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, conforme determina o Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, houve por bem em remeter o feito para a atuação da 12ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, sem qualquer previsão em regras abstratas ou em critérios legais previamente estabelecidos, conforme se aprecia dos eventos 9.0 a 13.0 dos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017."



    Relatam, pois, que, ao ser dado cumprimento a despacho que determinou prévia manifestação do Ministério Público, antes de examinar a representação formulada por autoridade policial, a Secretaria do juízo indevidamente encaminhou o feito para a 12ª Promotoria, quando a atribuição para atuar naquele procedimento, consoante a norma de organização interna do Parquet, seria da 10ª Promotoria.



    A nulidade foi, no entanto, rechaçada pela Corte de origem, nos seguintes termos (eSTJ, fls. 1914/1919):



    "[...] Em análise, não se vislumbra ofensa ao Princípio do Promotor Natural, pois as atuações ministeriais restaram efetivamente pautadas por regras de organização interna, em perfeita consonância ao disposto na Resolução PGJ nº 1741/2023, que define as atribuições de atuação das Promotorias de Justiça.



    É possível inferir da resolução supramencionada conteúdo prévio estabelecendo a atribuição de atuação concorrente entre ambas as promotorias (a décima e a décima segunda) em Processos Crime, Incidentes e Inquéritos Policiais em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Maringá.



    Embora haja uma mera divisão pautada pelos dígitos finais dos autos correspondentes, consoante bem esclarecido no parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça, tal regra visa tão somente promover uma distribuição equitativa de trabalho entre as Promotorias, cuja inobservância da aludida norma interna, evidentemente, não acarreta em nulidade de elementos colacionados aos autos, porquanto, respeitada a atribuição concorrente definida na Resolução, cujas Promotorias promoveram necessária intervenção ao longo da cautelar inominada, a qual, frisa-se, iniciou-se por representação formulada pela autoridade policial e não do Ministério Público (cf. mov. 4.1, 4° lauda e ss.). [...]



    Em síntese, verificando-se atuação de ambas as Promotorias, as quais possuem atribuição concorrente em processos de tal natureza, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Maringá, situação que se encontra em consonância à Resolução Interna n. 1741/2023 (mov.50.2), estabelecida pelo Procurador Geral de Justiça e, ausentes provas que demonstrem suposta intenção de promotores em favorecer ou prejudicar os denunciados, ora pacientes, não há que se falar em nulidade. [...]



    Ademais, como se não bastasse, não se constata prejuízo na atuação da 12ª Promotoria de Justiça de Maringá nos referidos autos. Não se olvide o previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, no sentido de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullite sans grief)."



    Entendeu o Tribunal estadual, portanto, que não foi demonstrada violação ao princípio do promotor natural, seja porque a resolução da Procuradoria Geral de Justiça prevê a atuação concorrente das duas promotorias perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá/PR, seja ainda porque não demonstrado qualquer prejuízo concreto aos recorrentes.



    De fato, inexiste nos autos qualquer evidência de violação ao princípio do promotor natural, na forma em que interpretado pela jurisprudência desta Corte.



    Sabe-se que: "O princípio do promotor natural tem por finalidade evitar a constituição do acusador de exceção, cuja atuação durante a persecução penal ocorre de forma arbitrária, injustificada e não prevista em regras abstratas anteriormente estabelecidas. (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022.)



    O princípio do promotor natural objetiva, a um só tempo, assegurar os direitos do investigado/réu, evitando indevidas perseguições através de designações seletivas ou casuísticas da autoridade responsável por formular a acusação, bem como salvaguardar a independência funcional dos próprios integrantes do Ministério Público, impedindo substituições ou afastamentos desmotivados.



    No caso, consoante já destacado na decisão ora agravada, não há que se falar em indevida perseguição, através de designação seletiva ou casuística, nem tampouco em desmotivada substituição de integrante do ministério público com atribuição no caso.



    O que se percebe, na verdade, é que a noticiada distribuição para a 12ª Promotoria, registre-se, apenas para oferecer manifestação acerca de representação formulada pela autoridade policial, em potencial conflito com a norma local do ministério público, que atribuiria o processo com o dígito específico para promotoria diversa (10ª Promotoria), consistiu em mera irregularidade sem qualquer impacto relevante no processo.



    Válido notar, neste ponto, que, conforme consignado pela Corte de origem, segundo a Resolução nº 1741/2023 da Procuradoria Geral de Justiça do Paraná (e-STJ, fls. 1844/1845), ambas as promotorias (10ª e 12ª) oficiam perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá, inclusive uma substituindo a outra nas hipóteses legais, com divisão do acervo por dígito meramente para fins de adequação da força de trabalho.



    Ademais, inexiste qualquer mínimo indicativo de prejuízo suportado pelos agravantes diante da atuação, no caso, da 12ª Promotoria, em especial porque a manifestação por esta ofertada sequer vincularia o juízo, quando analisou a representação formulada por autoridade policial; é dizer, a medida deferida sequer foi pleiteada originariamente pelo Ministério Público, que atuou, no caso, como fiscal da lei.



    Sem demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte.



    [...]



    A ausência de prejuízo concreto pode ser constatada, ainda, a partir da narrativa dos próprios agravantes, quando argumentam (e-STJ, fls. 1947/1948): "[...] é inquestionável que a Promotora Natural dos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, além de ter tido parte das atribuições usurpadas por um Promotor de Exceção, teve igualmente a sua independência funcional gravemente maculada, tendo em vista que a mesma, se deixou ser persuadida e influenciada no exercício das suas funções laborais, por manifestações e pareceres lavrado por um Promotor designado discricionariamente pela Secretaria do d. Juízo monocrático, sem quaisquer previsão em regras abstratas ou em critérios legais previamente estabelecidos."



    A partir da contextualização ofertada pelos agravantes, quando da interposição do recurso ordinário, percebe-se que as manifestações posteriores da promotora com atribuição para o caso (10ª Promotoria), nos procedimentos subsequentes, seguiram idêntica diretriz daquelas antes ofertadas pelo representante da 12ª Promotoria, a revelar atuação uniforme da instituição, nada indicando que o resultado do procedimento cautelar seria diverso caso não ocorrida a substituição pontual.



    Esta conclusão não se altera diante do argumento, trazido de forma inovadora no agravo interposto, no sentido de que houve manifestação diversa da promotora natural quando do arquivamento das investigações em relação a outros investigados (Leonardo Mateus Pereira dos Santos e Cléverton Alves de Aquino); evidentemente, a depender dos elementos de prova colacionados no procedimento investigativo, é natural que haja opinião diversa do titular da ação penal quanto à continuidade ou não da investigação em relação a um ou outro investigado, o que não invalida a constatação de que ambas as promotorias com atuação no caso seguiram diretriz uniforme, em especial no que diz respeito aos agravantes.



    Deste modo, não há como ser reconhecida a suscitada nulidade decorrente de violação ao princípio do promotor natural, seja porque não demonstrada designação seletiva ou casuística de integrante do ministério público, seja porque ausente qualquer evidência de prejuízo concreto suportado pelos agravantes diante da substituição pontualmente verificada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 17, pp. 2-5 — grifei).



    Com se vê, as instâncias antecedentes concluíram que não houve violação ao princípio do promotor natural, seja porque a Resolução n. 1.741/2023, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, dispõe, previamente, sobre a atuação concorrente das duas promotorias perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá/PR, seja porque não se demonstrou qualquer prejuízo concreto aos pacientes.



    No ponto, é importante ressaltar que a referida Resolução estabelece atribuição concorrente entre ambas as promotorias (10ª e 12ª) para atuar em processos-crime, incidentes e inquéritos policiais em trâmite na 4ª Vara Criminal de Maringá/PR, inclusive em regime de substituição nas hipóteses legais, com divisão equitativa do acervo.



    Nesse contexto, fica afastada a hipótese de designação casuística de membro do Ministério Público para a causa violadora do postulado do Promotor Natural, tal como reconhecido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 67.759/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello (DJ 1º/7/1993).



    Com efeito, a alegação genérica de que ocorreu o direcionamento proposital do processo à 12ª Promotoria é desprovida de base empírica, pois não está fundamentada em nenhum dado concreto a evidenciar essa assertiva.



    Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    A remessa à 12ª Promotoria de Justiça para manifestação, por si só, não caracteriza tentativa ou efetiva quebra de imparcialidade ou da independência funcional nos membros. Não há qualquer indício de suposta intenção dos Promotores em prejudicar os Pacientes e nem se pode inferir que o posicionamento do membro da 10.ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/MPPR seria diverso daquele da 12.ª Promotoria de Justiça (doc. 22, p. 5).



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Denúncia. Inquérito Policial. Foro Especial por prerrogativa de função. Restrição. Entendimento do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na Ação Penal 937-RJ. Hipótese restritiva. Exigências temporal e de pertinência funcional não verificadas. Parlamentar federal não reeleito. Declinação de competência com implicação de efeitos imediatos. Rejeição da denúncia. Descabimento. Supressão de instância. Ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Inexistência. Ausência de comprovação de atuação casuística. Princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público.



    [...]



    5. Ofensa ao princípio do Promotor Natural.



    6. Ausência de comprovação de atuação casuística.



    7. Competência declinada para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para redistribuição para um dos juízos eleitorais de Manaus/AM.



    Embargos de declaração contra decisão monocrática recebidos como agravo regimental, à que se nega provimento (Inq 4.418 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/6/2020 — grifei).



    HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM VARA CRIMINAL COMUM E RECEBIDA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo. Hipótese não configurada no caso.



    2. Habeas corpus denegado (HC 114.093/PR, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2018).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTA IMPETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PREJUDICADO. I – A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado este writ, que ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes. II – A violação ao princípio do promotor natural visa a impedir que haja designação de promotor ad hoc ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. III – Habeas corpus prejudicado (HC 95.447/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17/11/2010).



    Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada.



    1. “A consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de ‘manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do ‘acusador de exceção’ (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (HC nº 102.147/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    2. Na espécie, não se caracterizou a figura do “acusador de exceção”, haja vista que a atuação dos membros do Ministério Público na investigação criminal vinculou-se a critérios abstratos e preestabelecidos em resolução.



    [...]



    8. Ordem denegada (HC 136.503/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/5/2017 — grifei).



    “HABEAS CORPUS” – [...] PROMOTOR NATURAL – POSTULADO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124) – OCORRÊNCIA DE OPINIÕES COLIDENTES MANIFESTADAS, EM MOMENTOS SUCESSIVOS, POR PROCURADORES DE JUSTIÇA OFICIANTES NO MESMO PROCEDIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DESSA DIVERGÊNCIA OPINATIVA – PRONUNCIAMENTOS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DA AUTONOMIA INTELECTUAL QUE QUALIFICA A ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 102.147 AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).



    Diante desse arcabouço jurisprudencial, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste habeas corpus.



    Por fim, a PGR destacou “que a medida cautelar deferida – busca e apreensão domiciliar, autorização de acesso de dados em aparelhos celulares e prisão preventiva dos Pacientes e de outros investigados – foi solicitada por representação da autoridade policial. O Ministério Público Estadual atuou como fiscal da lei, e sua manifestação sequer vincularia o Juízo [...]” (doc. 22, p. 5).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator